Tribunal: STF
Processo: ARE 1470836
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 03): 



“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pela SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, objetivando a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e o restabelecimento da competência da Justiça Federal para julgamento do feito. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para que a CEF integre a lide nas ações em que se discute a responsabilidade pelos danos causados por vícios de construção de imóvel financiado pelo SFH, são necessários os seguintes requisitos cumulativos a) contrato celebrado entre 02/12/1988 e 29/12/2009; b) vinculação do instrumento ao FCVS; e c) demonstração do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaustão da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice. 3. Não foram trazidos aos autos documentos suficientes para comprovar o tipo de apólice, se pública ou privada, ou mesmo a data em que foram firmados os referidos contratos, não havendo, portanto, como se reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento das demandas. Agravo de Instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 109, I e 5º inc LXXIX, da Constituição da República. Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 36, p. 5):



    “O acórdão combatido utiliza os entendimentos erroneamente firmados no REsp 1.091.393/SC em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide como assistente e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal, sem, no entanto, observar a legislação vigente que superou aquele repetitivo e, em especial, sequer analisou em confronto com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 827.996/PR”.



    Assevera que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS [Fundo de Compensação de Variações Salariais] no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça” (eDOC 37, p. 7). 



    Em juízo de retratação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu pela manutenção do acórdão recorrido, restando assim ementado: (eDOC 28, p. 8-9)



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RE827.996/PR. CONTRATOS NÃO VINCULADOS À APÓLICE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



1. Os autos retornam da Vice-Presidência deste Tribunal para realização de juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR, sob o regime de repercussão geral, na qual foi firmada a tese de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo do judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o parágrafo 4º do art. 64 do CPC e/ou o parágrafo 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011. 



2. O acórdão da eg. 3ª Turma negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que afastou o interesse da CEF integrar a lide e a consequente competência da Justiça Federal para julgar a ação por não comprovado nos autos que os contratos de mútuo habitacional em questão são de fato vinculados à apólice pública (ramo 66). 



3. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 827.996/PR se refere à existência de interesse jurídico da CEF nas causas em que se discutam obrigações relativas a seguros adjetos a contrato de mútuo habitacional com cobertura do FCVS (apólice pública), de modo que não interfere no julgamento deste agravo, visto que interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa, por não comprovada a existência de seguro habitacional no âmbito do SFH (PROCESSO: 08049824720204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 06/08/2020). 



4. Juízo de retratação não exercido.”



    O TRF 5 inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No Recurso Extraordinário n. 827.996-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011, discutiu-se “a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS”.



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 1.011 de repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou “No caso, o acórdão da eg. 3ª Turma negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que afastou o interesse da CEF integrar a lide e a consequente competência da Justiça Federal para julgar a ação por não comprovado nos autos que os contratos de mútuo habitacional em questão são de fato vinculados à apólice pública (ramo 66).” (eDOC 28, p 5).



    No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou (eDOC 10, p. 2-3):



    “A mera vinculação do contrato ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS não é suficiente para demonstrar o interesse jurídico da Caixa Econômica ao feito, já que se faz necessário ainda que o contrato tenha sido celebrado entre 02/12/1998 e 29/12/2009, bem como a comprovação que ocorrerá comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice -FESA. 



    No caso em tela, não foram trazidos aos autos documentos suficientes para comprovar o tipo de apólice, se pública ou privada, ou mesmo a data em que foram firmados os referidos contratos, não havendo, portanto, como se reconhecer a competência da Justiça Federal para o processamento das demandas.”



    Outrossim, divergir do entendimento firmado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade, ou ilegitimidade da CEF, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Dessa forma, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido : 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.203.702, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 3.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 817.359-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.025-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento Assinado Digitalmente